Tribunal: TJBA
Processo: 0510496-14.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510496-14.2016.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSE CALMITO FAGUNDES LEDO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO 547/2024/CNJ. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS ADOTADAS NOS AUTOS AFASTAM APLICAÇÃO. 1) Consoante Tema 1.184/STF: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. 2) A luz da Decisão do Supremo Tribunal Federal, ao tema de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.355.208/SC, com o provimento deste Recurso, deve o Juízo primevo, determinar que o Exequente Município adote as providências referidas no item 2 das teses sufragadas no Tema 1.184/STF, ou seja o credor tributário deverá tentar a conciliação com a parte executada, adotando solução administrativa outra e, protestar as certidões de dívida ativa, no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de, caracteriza-se a falta de interesse ensejadora da extinção do processo. 3) Considerando que o Juízo originário não promoveu a prévia intimação do Exequente/Apelante, conforme procedimento regular ao caso, deve a sentença ser reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0510496-14.2016.8.05.0274, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelado JOSÉ CALMITO FAGUNDES LEDO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA